Tribunal: CARF
Processo: 11080.008862/2002-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.008862/2002-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.479 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
COMPANHIA CERVEJARIA BRAHMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 1997
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. NECESSIDADE COMPROVAÇÃO DO
ERRO DE FATO.
Os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si sós, não
podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os
supostos erros de fato, pois a Recorrente precisa produzir um conjunto
probatório com outros elementos extraídos dos assentos contábeis, que
mantidos com observância das disposições legais fazem prova a seu favor dos
fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
REVISÃO DE OFÍCIO.
No que se refere à possível incongruência atinente a débito confessado, o
Parecer Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014, traz
esclarecimentos sobre o procedimento de revisão e retificação de ofício, cuja
competência é da autoridade administrativa preparadora, nos termos do art. 149
do Código Tributário Nacional (CTN) e da Portaria ME no 284, de 27 de julho
de 2020.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.008862/2002-24
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.479 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.008862/2002-24

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva.

Relatório
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração no 0003407
às fls. 09-18, com a exigência do crédito tributário no valor total de R$21.270,21 a título de
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), código 0561 – rendimento de trabalho assalariado,
IRRF, código 0588 – rendimento de trabalho sem vínculo empregatício, juros de mora e multa de
ofício proporcional, informados nas Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF) nos 100199700106812 e 100199800318580 referentes, respectivamente, aos terceiro e
quarto trimestres do ano-calendário de 1997.
Consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal:
O presente Auto de Infração originou-se da realização de Auditoria Interna
na(s) DCTF discriminada(s) no quadro 3 (três), conforme IN-SRF n° 045 e 077/98.
Foi(ram)
constatada(s)
irregularidade(s)
no(s)
crédito(s)
vinculado(s)
informado(s) na(s) DCTF, conforme indicada(s) no Demonstrativo de Créditos
Vinculados não Confirmados (Anexo I), elou no Relatório de Auditoria Interna de
Pagamentos Informados na(s) DCTF (Anexos Ia ou Ib), e/ou Demonstrativo de
Pagamentos Efetuados Após o Vencimento (Anexos IIa ou IIb), e/ou no
'Demonstrativo do Crédito Tributário a Pagar (Anexo III) e/ou no Demonstrativo de
Multa elou Juros a Pagar - Não Pagos ou Pagos a Menor (Anexo IV). [...]
FALTA DE RECOLHIMENTO OU PAGAMENTO DO PRINCIPAL,
DECLARAÇÃO INEXATA, conforme Anexo III. "DEMONSTRATIVO DO
CREDITO TRIBUTÁRIO A PAGAR", [...]
ART 103 DL 5844/43; ART 43 E INC I E ART 45 E PAR UN L 5172/66; ART
8 E PAR UM DL 1736/79; ART 7 INCS I E PAR 1 L 7713/88; ART 83 INC I AL
“D” L 8981/95; ART 1 L 9249/95; ARTS 3 E PAR UN E ART 5 L 9250/95.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 5a Turma DRJ/POA/RS no 10-67.992, de 06.02.2020, e-fls. 172-179:
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar parcialmente procedente a impugnação, nos termos do voto do relator. [...]
À vista de todo o exposto, voto no sentido de julgar PROCEDENTE EM
PARTE a peça impugnatória do contribuinte, cancelando-se os efeitos da multa de
ofício vinculada de 75%, sem embargo da incidência da multa moratória incidente
sobre os valores principais da autuação.
Recurso Voluntário
Notificada em 14.02.2020, e-fl. 189, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 17.03.2020, e-fls. 191-198, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.479 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.008862/2002-24

Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II – DAS RAZÕES PARA REFORMA DA DECISÃO
A) DA NULIDADE DO ACÓRDÃO
6. O débito em questão decorre do IRRF, tributo este, apurado e declarado pelo
contribuinte.
7. A DCTF apresentada, cujo vencimento se deu em 08/10/1997, refere-se ao 3o
trimestre de 1997, período de apuração 30/09/1997: [...]
8. Pois bem! A conclusão de fls. 94 é de que o referido pagamento está alocado
ao débito de IRRF declarado em DCTF no período de apuração 01/10/1997. Nestes
termos, o acórdão foi fundamentado sem considerar que o débito foi declarado em
duplicidade, conforme os próprios extratos do sistema SIEF- Documentos de
Arrecadação: [...]
9. Verifica-se, deste modo, que as declarações, referem-se ao mesmo fato
gerador, e, por consequência, dizem respeito ao mesmo código de receita, mesmos
valores, e data de vencimento, não deixando dúvida de que o débito foi constituído em
duplicidade.
10. Assim, o recolhimento do tributo, Imposto de Renda Retido na Fonte, foi
regularmente efetuado em 08/10/1997, no valor de R$ 7.390,86, portanto, o Auto de
Infração, refere-se a débito cobrado em duplicidade.
11. Fato é que, de maneira equivocada, foi constituído dois fatos jurídicos
idênticos, onde apenas um deles, teria correspondência com o fato gerador, podendo
ser apurado pelo simples exame ou processamento [...].
12. Deste modo, não pode o Estado, em atenção ao princípio da vedação ao
enriquecimento ilícito, se beneficiar de equívoco, cometido pelo contribuinte, razão
pela qual o acórdão recorrido, merece ser reformado, para anular o Auto de Infração.
No que concerne ao pedido conclui que:
III - DO PEDIDO
Ante o exposto, requer o provimento deste Recurso Voluntário para que, seja
reformado o acórdão recorrido, para anular o AIIM no 0003407, e desconstituir o
débito ali cobrado.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.479 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.008862/2002-24

Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito referente à exigência de IRRF, código 0561, no valor
de R$7.390,86 do período de apuração da quinta semana de setembro de 1997 (art. 15, art. 141 e
art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica subsidiariamente e supletivamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Nulidade do Auto de Infração e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos por cerceamento de
direito de defesa.
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com base no princípio
da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. A
Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o
que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.479 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.008862/2002-24

Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Lançamento de Ofício – Necessidade de Comprovação do Erro de Fato.
A Recorrente alega que o pagamento do tributo devido “foi regularmente efetuado
em 08/10/1997, no valor de R$ 7.390,86, portanto, o Auto de Infração, refere-se a débito cobrado
em duplicidade”.
A Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, determina:
Art. 90. Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas, em declaração
prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento, parcelamento, compensação ou
suspensão de exigibilidade, indevidos ou não comprovados, relativamente aos tributos e
às contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal.
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.479 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.008862/2002-24

agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato, pois a Recorrente precisa produzir um conjunto probatório com outros elementos
extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições legais fazem
prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977).
Sobre a mencionada duplicidade de exigência, consta no Despacho DRF/POA/RS,
de 16.06.2009, e-fls. 94:
Trata-se de processo de impugnação do auto de infração n° 0003407, lavrado a
partir da revisão interna nas DCTF do terceiro e do quarto trimestre de 1997, do
contribuinte acima identificado, que resultou no lançamento de R$ 21.270,21, relativo
à falta de recolhimento do IRRF.
Efetuada a revisão parcial do lançamento, referente ao período de apuração 03-
11/1997 (fls. 68/72), o processo foi encaminhado à DRJ/POA para julgamento do
saldo remanescente, a qual converteu o julgamento em diligência para que o órgão
preparador informe se os pagamentos mencionados na impugnação estão disponíveis,
e para que o contribuinte seja cientificado do despacho às fls. 72.
Em atendimento à diligência, verificou-se que o pagamento informado na
impugnação, relativo ao período de apuração 05-09/1997, código de receita 0561, no
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.479 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.008862/2002-24

valor de R$ 7.390,86, encontra-se alocado ao débito de IRRF declarado em DCTF no
período de apuração 01-10/1997 (fl. 91).
Diante do exposto, proponho o encaminhamento do presente processo à
DERAT/SPO/AIDCTF para cientificar o contribuinte da revisão de lançamento (fls.
68/72) e deste despacho, abrindo-lhe o prazo de 30 dias para manifestação.
Observe-se que a Recorrente foi cientificada, e-fl. 96, e permaneceu silente.
Ressalte-se que o valor que a Recorrente pretende que seja utilizado para extinção
da exigência de IRRF, código 0561, no valor de R$7.390,86 do período de apuração da quinta
semana de setembro de 1997 encontra-se alocado no débito referente IRRF, código 0561, no
valor de R$7.390,86 do período de apuração da primeira semana de outubro de 1997. Ademais
não consta no presente processo o acervo fático-probatório que comprova a alegação constante
no recurso voluntário de que há cobrança em duplicidade.
Todos os documentos constantes nos autos foram regularmente examinados com
minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do entendimento da
Recorrente, os supostos erros de fato indicados na peça recursal não podem ser corroborados,
uma vez que os autos não estão instruídos com os assentos contábeis obrigatórios acompanhados
dos documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal além
daqueles já constantes nos autos e minuciosamente analisados. Este ônus da prova de demonstrar
explicitamente a duplicidade de exigência recai sobre a Recorrente. Ademais, a indicação de
dados na peça de defesa, por si só, não é elemento probatório hábil e suficiente para demonstrar,
de plano, a existência do indébito indicado no Per/DComp.
As informações constantes na peça de defesa não podem ser consideradas, pois
não foram produzidos no processo elementos de prova mediante assentos contábeis e fiscais que
evidenciem as alegações ali constantes, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário
Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que
estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade material.
Revisão de Ofício
Sobre a revisão de ofício de débito confessado, o Parecer Normativo Cosit no 8, de
03 de setembro de 2014, orienta:
Conclusão 81.
Em face do exposto, conclui-se que:
a) a revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário
não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas nos incisos I,
VIII e IX do art. 149 do CTN, quais sejam: quando a lei assim o determine, aqui
incluídos o vício de legalidade e as ofensas em matéria de ordem pública; erro de fato;
fraude ou falta funcional; e vício formal especial, desde que a matéria não esteja
submetida aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de
apreciação destes;
b) a retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a
pagar a ser encaminhado à PGFN para inscrição na Dívida Ativa, pode ser efetuada pela
autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e indevido, na
hipótese da ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração;
c) a revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser
efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e
indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.479 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.008862/2002-24

própria Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito, como a DCTF e mesmo
a DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de
IRPJ ou de CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento
administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes;
d) compete à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizada a
exigência fiscal proceder à revisão de ofício do lançamento, inclusive para as revisões
relativas à tributação previdenciária;
e) o despacho decisório é o instrumento adequado para que a autoridade administrativa
local efetue a revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, a retificação de
ofício de débito confessado em declaração, e a revisão de ofício de despacho decisório
que decidiu sobre reconhecimento de direito creditório e compensação efetuada;
f) a revisão de ofício nas hipóteses aqui tratadas não se insere nas reclamações e
recursos de que trata o art. 151, III, do CTN, regulados pelo Decreto no 70.235, de 1972,
tampouco a ela se aplica a possibilidade de qualquer recurso, uma vez que, ainda que
possa ser originada de uma provocação do contribuinte, é procedimento unilateral da
Administração, e não um processo para solução de litígios;
g) todavia, para os casos de reconhecimento de direito creditório e de homologação de
compensação alterados em virtude de revisão de ofício do despacho decisório que tenha
implicado prejuízo ao contribuinte, em atenção ao devido processo legal, deve ser
concedido o prazo de trinta dias para o sujeito passivo apresentar manifestação de
inconformidade e, sendo o caso, recurso voluntário, no rito processual do Decreto no
70.235, de 1972, enquadrando-se o débito objeto da compensação no disposto no inciso
III do art. 151 do CTN.
h) a revisão de ofício não é obstada pela existência de ação judicial com o mesmo
objeto. Todavia, advindo, decisão judicial transitada em julgado, somente esta persistirá,
em face da prevalência da coisa julgada e da jurisdição única; [...]
j) não ocorre preclusão administrativa para fins de aferir o valor correto do crédito
pleiteado pelo contribuinte, em fase de execução de julgado favorável a este, o qual não
contenha manifestação sobre o aspecto quantitativo, quer seja por ser esta fase o
momento processual oportuno, quer seja pelo princípio da indisponibilidade do interesse
público;
Assim, no que se refere à possível incongruência atinente a débito confessado, o
Parecer Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014, traz esclarecimentos sobre o
procedimento de revisão e retificação de ofício, cuja competência é da autoridade administrativa
preparadora, nos termos do art. 149 do Código Tributário Nacional (CTN) e da Portaria ME no
284, de 27 de julho de 2020.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 5a Turma DRJ/POA/RS no 10-67.992, de 06.02.2020, e-fls.
172-179, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Anulação do auto – Débito Pago
Em resumidas manifestações (fls. 3 e 135) quanto ao mérito, a impugnante
alega ter sido pago o débito em 08/10/1997, anexando aos autos o comprovante de
pagamento (fls. 5 e 142), requerendo como conseqüência a nulidade do lançamento.
Em cumprimento de despacho do relator da DRJ/Porto Alegre (fl. 76) a
Delegacia de jurisdição do contribuinte informa (fls. 94) que o pagamento no valor de
R$ 7.390,86 encontra-se alocado ao débito confessado em DCTF, referente ao período
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.479 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.008862/2002-24

de apuração da 1a semana de outubro de 1997. Cientificado desta ocorrência (fl. 96) o
contribuinte não se manifestou sobre esta constatação (fl. 97).
O lançamento, como demonstrado acima, refere-se a 5a semana de setembro de
1997.
Abaixo extratos do sistema DCTF que explicitam a confissão de débitos em
ambas as semanas referidas. [...]
No sistema SIEF- Documentos de Arrecadação, abaixo colacionado, existe
apenas um DARF do valor de R$ 7.390,86, que é coerente com o anexado pelo
contribuinte às folhas 5 e 142, correspondendo ao pagamento efetuado do débito
confessado da 1a semana de outubro de 1997.
Desta forma o débito da 5a semana de setembro, objeto do lançamento, não
pode estar quitado pelo DARF colacionado, conforme alega a impugnante. [...]
Mesmo intimado de tal ocorrência (DARF alocado à débito confessado) quando
da ciência do despacho, não trouxe aos autos a impugnante nenhum elemento que
pudesse comprovar a eventual inexistência/duplicidade do débito lançado.
Assim, resta perfeito o auto de infração em relação ao valor do débito, não
havendo razão alguma para a sua anulação. Não se sustentam, tendo em vista os fatos
levantados, a argüição de pagamento prévio do referido débito.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital